Tribunal: STF
Processo: Rcl 78576
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 437, 485 e 530. OCORRÊNCIA. ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO NÃO ABRANGIDA NOS PARADIGMAS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, contra decisão proferida pelo Juízo da 46ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0101507-71.2024.5.01.0046, por alegada ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 114, 250, 437, 485, 513, 524, 530 e outras. 



    Narra a reclamante, em síntese, que, em ação trabalhista ajuizada contra si, o juízo de origem indeferiu pedido de reconhecimento das prerrogativas da Fazenda Pública, o que, segundo alega, ofenderia o regime de precatórios previsto nos artigos 100 e 534 do CPC. 



    Sustenta, nesse sentido, ser prestadora de serviço público essencial ao Estado, com atribuições de planejamento, supervisão, orientação, controle, execução e promoção de atividades de pesquisa agropecuária, razão pela qual deve ser observada a equiparação à Fazenda Pública, “incluindo a necessidade de adoção do rito dos precatórios, ex vi do disposto no artigo 100 e seguintes da Constituição Federal, a dispensa do recolhimento de custas processuais e depósitos recursais e a concessão de prazos em dobro” (doc. 1, p. 21).



    Alega, nesse contexto, que o Plenário do STF, no julgamento da ACO 3.469, reconheceu a natureza de empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais, exclusivos e não concorrenciais da Embrapa. Discorre que o Juízo reclamado ao indeferir a extensão das prerrogativas da Fazenda Pública à empresa reclamante, afronta o que decidido por esta Corte no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 114, 250, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 670, 789 e 890.



    Requer, por fim, o deferimento de liminar para suspender a decisão impugnada e determinar “a isenção da Reclamante em relação a depósito recursal e recolhimento de custas processuais no âmbito da ação trabalhista em tela”. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar em definitivo a decisão reclamada, determinando-se a “equiparação da Reclamante à Fazenda Pública em suas prerrogativas processuais, inclusive, a adoção do regime de precatório, com fulcro no disposto no artigo 100 e seguintes da Constituição Federal”. 



     Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 



    2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 



    3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de ofensa à autoridade das decisões proferidas no julgamento das ADPF’s 250, 437, 485, dentre outras. 



    Cuida-se de decisões proferidas por este STF que, grosso modo, declaram a ilegitimidade de bloqueios judiciais de recursos públicos para o pagamento de débitos trabalhistas, atestando a aplicabilidade do regime de precatórios (CF, art. 100) para o pagamento de dívidas da Fazenda Pública, orientação essa que se estende às entidades estatais prestadoras de serviço público em caráter exclusivo e sem intuito de lucro.



    Tais precedentes se limitam reproduzir o entendimento desta Corte já enunciado no julgamento das ADPF´s 387 e 275, de sorte que se mostra necessário o exame do entendimento externado nestes precedentes vinculantes.



    Antes de examinar se, de fato, há desobediência à autoridade do que decidido no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017, é preciso esclarecer o que ele dispõe. O aludido julgado porta a seguinte ementa: 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI).



    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes.



    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes.



    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF).



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (Grifei)



    Com efeito, no referido julgamento, esta Suprema Corte se manifestou no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime de monopólio. 



    Na ocasião, o Ministro Gilmar Mendes, relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de bens às empresas prestadoras de serviços essenciais ao Estado, pontuando que “ordens de bloqueio, penhora e liberação de valores da conta única do estado de forma indiscriminada, fundadas em direitos subjetivos individuais, podem significar retardo/descontinuidade de políticas públicas ou desvio da forma legalmente prevista para a utilização de recursos públicos”.



    No mesmo sentido foram as decisões proferidas nas Medidas Cautelares das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 437, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/03/2017 e 114, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 27/06/2007.



    Por outro lado, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 275, impugnava-se decisão judicial proferida pela Justiça do Trabalho, que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao Estado da Paraíba, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. 



    Naquela oportunidade, o Plenário desta Corte conheceu da arguição e julgou-a procedente, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Transcrevo, por oportuno, excerto do voto proferido pelo relator, Min. Alexandre de Moraes, na ocasião do referido julgamento, in verbis:



    “Conforme alinhavado pelo eminente Min. TEORI ZAVASCKI, na decisão concessiva de medida cautelar proferida nestes autos, e como assentado pela Corte no recentemente julgamento da ADPF 387, já mencionado, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput , da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 



    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.” (Grifei)



    Na mesma linha, o julgamento recente da ADPF 530 também reconheceu à EMATER-PA, as prerrogativas próprias da Fazenda Pública, determinando que as execuções de decisões judiciais contra a empresa ocorresse exclusivamente sob o regime de precatórios, conforme se observa da seguinte ementa: 



    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER PARÁ. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. Extrai-se da lei estadual instituidora da EMATER PARÁ ser esta compreensão jurisprudencial aplicável ao caso em questão, tendo em conta a função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual. Precedentes: ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, e ADPF-MC 437, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 24.03.2017. 2. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. Precedente: ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, j. 17.10.2018. 3. Não procede o pleito de inviabilizar preventivamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, pois essa determinação fugiria ao arquétipo constitucional, ao assumir como certa hipótese excepcionalíssima consistente em desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo nesse caso, a via da reclamação constitucional atenderia com mais eficácia e de forma mais proporcional o desiderato do Requerente. 4. Torna-se cabível proposta de conversão do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, quando a arguição já se encontre devidamente instruída, com informações definitivas do arguido e manifestações das instituições pertencentes às funções essenciais ao sistema de Justiça. Precedentes: ADPF 337, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, j. 17.10.2018; ADPF 413, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2018; a ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017; e a ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2017. 5. Medida cautelar que se referenda, com prejuízo de agravo regimental interposto pelo Autor. Convertido em julgamento de mérito pelo Plenário, arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência” (ADPF 530, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 10/12/2020 - grifei).



    Assim, impende destacar, que o entendimento consolidado neste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os privilégios das Fazendas Públicas são extensíveis às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa. 



    Nesse contexto, o Plenário desta Corte, no julgamento da Ação Cível Originária 3.469-AgR, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/9/2021, já reconheceu a natureza de empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial da Embrapa, razão pela qual, no caso sub examine, deve incidir o regime constitucional de precatórios. Nesse sentido, cito as seguintes decisões desta Corte proferidas em casos análogos aos dos autos: Rcl 52.791-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19/4/2022; Rcl 52.959-MC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/4/2022; Rcl 52.170-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 8/3/2022; Rcl 53.310, Rel. Min. Alexandre e Moraes, DJe de 12/5/2022; Rcl 54.225-MC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/6/2022.



    Diante desse cenário, entendo que, no que pertine à pretensão de aplicação do regime de precatórios, o caso dos autos guarda evidente relação de semelhança com a hipótese fática subjacente às ADPF´s 437 e 530, as quais o reclamante alega violadas. 



    Ademais, cumpre mencionar que, nos precedentes acima citados, o Supremo Tribunal Federal assentou a existência de periculum in mora inerente ao bloqueio indevido de recursos públicos para a satisfação de créditos individuais, na medida em que referidas constrições podem comprometer a prestação de serviços públicos essenciais para a coletividade em geral. Trata-se de entendimento corolário da constatação de que a garantia de direitos sociais a prestações materiais demanda, como regra, custos elevados e de que os recursos estatais são, por definição, escassos, de modo que a realização destes direitos fica submetida invariavelmente a escolhas alocativas.



    Por outro lado, quanto à pretensão de isenção de custas e despesas processuais, o cotejo analítico entre a decisão reclamada e os paradigmas apontados na inicial revela a carência do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e os paradigmas invocados. Isso porque, os aludidos paradigmas não estenderam às empresas privadas prestadoras de serviços essenciais ao Estado todas as prerrogativas concedidas à Fazenda Pública, tendo assentado apenas a impossibilidade de constrição de seus bens e valores e a possibilidade de aplicação do regime de precatórios. 



    Ante a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma invocado, no ponto, revela-se incabível a presente reclamação, visto ser este instrumento via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Nesse sentido são os precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADPFs 275 E 387. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Agravo interno em reclamação reiterando a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 275 e 387. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. A atividade desempenhada pela ora agravante não se amolda ao interesse primário essencialmente prestado pelo Estado, configurando atividade econômica com objetivo precípuo de lucro. Ademais, os paradigmas invocados não tratam da possibilidade de extensão às empresas de direito privado dos demais benefícios concedidos à Fazenda Pública, como prazo em dobro para todas as manifestações processuais, isenção de custas processuais e intimação pessoal. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (Rcl 54.564-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 7/12/2022 - grifei).



    "AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPFs 275, 387 E 437. RE 599.628-RG (TEMA 253). SUJEIÇÃO DAS EMPRESAS PÚBLICAS AO REGIME DE PRECATÓRIO. EXCEPCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE RECEITA PÚBLICA. ATO RECLAMADO QUE NÃO ESTENDE À RECLAMANTE A PRERROGATIVA DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação." (Rcl 47.641-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 27/08/2021 - grifei).



    “Agravo regimental em reclamação. ADPF nºs 275, 375 e 485. Processo trabalhista. Recurso ordinário deserto. Pretensão de extensão de prerrogativas processuais da Fazenda Pública a empresa pública prestadora de serviços essenciais de natureza não concorrencial. Isenção de custas e dispensa de depósitos recursais. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Não há aderência estrita entre julgados em sede de controle concentrado de constitucionalidade acerca da aplicação do regime de precatórios em sede executória contra empresa pública ou sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial e de natureza não concorrencial e a pretensão de cassação de decisão de não conhecimento do recurso ordinário por considerá-lo deserto, sob a alegação de extensão de prerrogativas processuais da Fazenda Pública relativa à dispensa do pagamento de custas processuais e depósito recursal. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 58.418-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 9/10/2023 - grifei).



    Na espécie dos autos, não merece prosperar a reclamação quanto à pretensão de dispensa de depósito recursal e isenção de custas processuais, situação não abrangida pelos precedentes invocados, por ausente, no ponto, o requisito da estrita aderência.



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE, em parte, a presente reclamação, para determinar a aplicação à reclamante do regime de execução próprio da Fazenda Pública, nos autos do Processo nº 0101507-71.2024.5.01.0046 em trâmite no Juízo da 46ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. 



    Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada. 



    Intime-se a parte beneficiária do teor da presente decisão no endereço declinado na inicial (doc. 1, p. 2).



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente